Tribunal: TJPA
Processo: 0807289-47.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807289-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: NADIA RURAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO ESTADUAL. SITUAÇÃO FISCAL “ATIVO NÃO REGULAR”. INFORMAÇÃO CADASTRAL. COBRANÇA INDIRETA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, em sede de mandado de segurança, deferiu liminar para determinar à autoridade impetrada a reativação da inscrição estadual da empresa impetrante para a condição de “Ativa Regular”, diante do entendimento de que a anotação “ativo não regular” no campo da situação fiscal impossibilitava o exercício de atividade econômica. O agravante alegou inexistência de impedimento legal à atividade da empresa e ausência dos requisitos para concessão da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a anotação de “ativo não regular” no campo da situação fiscal do cadastro da contribuinte configura meio coercitivo indireto de cobrança tributária, capaz de justificar a concessão de liminar para sua alteração ou exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória que deferiu medida liminar em mandado de segurança, sendo incabível o exame do mérito da demanda principal nesta via recursal, sob pena de supressão de instância.

A anotação “ativo não regular” diz respeito exclusivamente à situação fiscal do contribuinte e não à sua condição cadastral, a qual permanece como “ativa”, não configurando, por si só, impedimento automático ao exercício da atividade empresarial.

O registro da situação fiscal “ativo não regular” possui natureza meramente informativa e está previsto normativamente como instrumento de controle interno da Administração Tributária, não se tratando de sanção indireta ou de meio coercitivo para cobrança do crédito tributário.

A existência de garantia do débito tributário, mediante penhora ou seguro, não tem o condão de alterar automaticamente o status da situação fiscal no sistema da SEFA, tampouco justifica a exclusão da anotação cadastral legítima.

A jurisprudência do TJPA reconhece que o cadastro fiscal com a qualificação “ativo não regular”, desde que baseado em fatos verídicos, não é ilegal, sendo vedado apenas que dele decorram efeitos arbitrários ou desproporcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A anotação “ativo não regular” no campo da situação fiscal do cadastro de contribuintes do ICMS não constitui sanção ou meio coercitivo indireto de cobrança, tratando-se de registro legítimo para controle fiscal da Administração Tributária.

A concessão de liminar para alteração desse status somente é cabível quando demonstrada a produção de efeitos concretos e arbitrários que inviabilizem o exercício da atividade econômica, o que não se verifica quando a condição cadastral permanece como “ativa”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA (0818993-27.2024.8.14.0301)
impetrado por
NADIA RURAL LTDA
em face de a ato atribuído ao
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ
, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“A análise sumária dos elementos de prova dos autos revela estarem presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar, ou seja, o fumus boni juris e o periculum in mora, considerando-se as disposições legais quanto à forma de cobrança de tributos e o evidente prejuízo quanto a suspensão da inscrição estadual, uma vez que com a suspensão da inscrição a Impetrante fica impedida de exercer ao direito do livre exercício da atividade econômica. O periculum in mora resta configurado pelos plausíveis riscos de dano que a suspensão da situação cadastral da impetrante poderá causar à atividade econômica, em especial emissão de notas fiscais e o compromisso com suas obrigações trabalhistas e fiscais. Diante do exposto, fundamentada no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, CONCEDO a medida liminar requerida, no sentido de determinar que a autoridade coatora PROMOVA a reativação da Inscrição Estadual da impetrante para “Ativa Regular”, realizando o seu desbloqueio para o exercício regular de sua atividade econômica, até posterior decisão. Na hipótese de descumprimento deste provimento, arbitro desde logo a multa diária de R$-5.000,00 (cinco mil reais), até o limite máximo de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar ao cumprimento da tutela concedida. (art. 537 do CPC)”.

Narrou a ora agravada, nos autos originários, que desenvolve atividades de revenda de insumos agropecuários, cujas operações internas são isentas de ICMS, todavia, o fisco estadual lavrou auto de infração, exigindo da impetrante ICMS sobre as operações isentas ante a alegação de descumprimento de obrigação acessória (não destacar na Nota Fiscal de revenda o valor do desconto do ICMS isento não repassado para o preço).

Com o encerramento da fase administrativa de impugnação, o Estado do Pará anotou em dívida ativa o crédito lançado de ofício e promoveu a execução fiscal (processo n. 0807226- 69.2023.8.14.0028 – 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá), na qual a impetrante nomeou bem à penhora em valor que supera o crédito, e está aguardando o aceite da indicação e a conversão em penhora formalizando a garantia do crédito tributário.

Paralelo a cobrança executiva, a autoridade coatora suspendeu a inscrição estadual de contribuinte do ICMS da impetrante. Com esse ato, o impetrado criou embaraço ao livre exercício da atividade econômica da impetrante.

Alegou que a conduta do fisco corresponde a cobrança indireta do crédito, defendendo que nesse caso o fisco deve se valer da execução fiscal.

Pleiteou liminar para determinar que a autoridade coatora, proceda com a alteração na Ficha Cadastral da impetrante, a fim de restabelecer sua inscrição estadual para a condição de REGULAR, mantendo-a nesta condição, bem como se abstenha de realizar novas alterações, tudo em razão do auto de infração n. 032017510000452-9 e os respectivos lançamentos decorrentes.

O Juízo a quo deferiu o pedido liminar nos termos transcritos alhures (Id 110617289 dos autos originários).

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente
recurso de agravo de instrumento
, aduzindo que a situação fiscal de “ativo não regular” apenas identifica um contribuinte com pendências com o fisco, seja principal ou acessória, porém, em nada impedindo a atividade econômica, diferenciando-se do status da situação cadastral não regular, que não é o caso da impetrante/agravada.

Sustentou que, em razão desses fatos, não estariam preenchidos os requisitos para concessão da liminar.

Pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, ao final, pela total procedência do recurso. O Douto Desembargador relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Id 19371623).

A agravada apresentou
contrarrazões
(Id 19776822), aduzindo que não há motivos para se manter a restrição, especialmente considerando que a execução fiscal se encontra garantida, e que a condição fiscal de irregular obriga a agravada a recolher antecipadamente o ICMS, inclusive com multas de 50% a 100%, resultando assim em embaraço a livre iniciativa já que o fluxo de caixa fica prejudicado.

Ressaltou não haver no caso vedação á concessão de liminar em face do Estado, por não se tratar de medida irreversível. Requereu o desprovimento do recurso para que seja mantida a decisão agravada.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso do agravo de instrumento.

II – MÉRITO

Cumpre destacar, desde logo, que o presente recurso de agravo de instrumento possui escopo processual restrito, circunscrevendo-se unicamente ao exame da decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeira instância, que indeferiu o pleito de concessão de medida liminar formulado na exordial. Por conseguinte, revela-se juridicamente inadmissível, nesta via recursal específica, qualquer incursão quanto ao mérito da demanda principal, porquanto tal exame configuraria indevida antecipação da análise de questões afetas ao juízo de origem, implicando supressão de instância, afronta à competência do magistrado de primeiro grau e violação ao princípio constitucional do juiz natural, cuja observância é imprescindível à regularidade do processo.

No caso em apreço, o agravante manifesta sua irresignação contra a decisão interlocutória que deferiu medida liminar em sede de mandado de segurança, por meio da qual foi determinada à autoridade impetrada a adoção de providência imediata no sentido de reativar a Inscrição Estadual da parte impetrante, restabelecendo-a à condição de “Ativa Regular”, bem como promovendo o consequente desbloqueio do referido cadastro, a fim de viabilizar o pleno e regular exercício da atividade econômica por ela desenvolvida. Trata-se, pois, de insurgência recursal voltada à suspensão dos efeitos dessa ordem judicial de cunho mandamental, proferida em cognição sumária.

Consoante alegações expendidas pela impetrante, ora agravada, a anotação constante em sua ficha cadastral, no campo relativo à situação fiscal, onde figura a expressão “ativo não regular”, estaria a obstar o prosseguimento de suas atividades empresariais regulares, na medida em que tal qualificação implicaria, em seu entender, restrição indevida ao pleno exercício de sua atividade econômica, configurando, por via reflexa, meio coercitivo indireto de cobrança tributária, prática vedada pelo ordenamento jurídico à luz da jurisprudência consolidada.

Todavia, diversamente do que sustenta a parte agravada, verifica-se dos autos, especialmente à luz do documento acostado sob o
Id n.º 110067075
, que a situação cadastral da impetrante junto ao órgão fazendário consta formalmente como “Ativo”, sendo a expressão “ativo não regular” restrita unicamente ao campo da situação fiscal, o que, segundo esclarecimentos prestados pelo agravante, não se traduz em impedimento automático ao exercício das atividades empresariais, tampouco equivale a suspensão ou inativação da inscrição estadual.

É de se reconhecer, com clareza, que a qualificação fiscal de “ativo não regular”, lançada nos registros cadastrais da impetrante/agravada, não possui, por si só, o condão de obstar o desenvolvimento de suas atividades empresariais, tratando-se apenas de anotação indicativa da existência de pendências junto ao Fisco estadual, sejam estas de natureza principal, correspondentes a débitos tributários propriamente ditos, ou de natureza acessória, decorrentes do descumprimento de obrigações instrumentais.

Não se pode, pois, atribuir à simples inserção dessa informação caráter de sanção indireta ou sub-reptícia forma de coação para compelir ao adimplemento de tributos, porquanto se trata de registro fidedigno da situação fiscal do contribuinte, inserido no sistema por dever legal da administração tributária.
Caso entenda a parte interessada que a anotação é indevida, ou que inexiste débito ou irregularidade justificadora da qualificação atribuída, deverá lançar mão dos meios legais próprios de impugnação do crédito tributário, inclusive no âmbito administrativo, e não simplesmente requerer a exclusão da informação, desconsiderando sua origem e natureza jurídica
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUSPENSÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. RECEBIMENTO DA APÓLICE DE SEGURO GARANTIA APENAS COMO MEIO DE VIABILIZAR A EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. PLEITO RECURSAL QUANTO A ALTERAÇÃO DA CONDIÇAÕ DE "INADIMPLENTE" ("ATIVO NÃO REGULAR") JUNTO AO CADASTRO DA SEFA/PA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO NÃO ALCANÇADA PELA GARANTIA DO DÉBITO. REGISTRO COM CARÁTER DE CONTROLE DE CONTRIBUINTES COM PREVISÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE ATRIBUÍVEL À FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.
1. No caso em exame, pretende a Agravante que seja alterado o cadastro de situação de "ativo não regular" nos registros internos da Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, por entender que operou sua regularidade fiscal mediante a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em razão do débito ter sido garantido por Apólice de Seguro. 2. O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho gestor, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Judiciário; 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(TJ/PA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808523-98.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TUTELA ANTECIPADA. DÉBITO FISCAL GARANTIDO. APÓLICE DE SEGURO. REGISTRO CADASTRAL DA SEFA. ATIVO NÃO REGULAR. CARÁTER DE CONTROLE DE CONTRIBUINTES. PREVISÃO NORMATIVA. REGISTRO REGULAR. VEDAÇÃO AOS EFEITOS ARBITRÁRIOS. QUESTÃO NÃO VEICULADA NO RECURSO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO REGISTRO. PRETENSÃO NÃO ALCANÇADA PELA GARANTIA DO DÉBITO. 1.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, deferiu parcialmente medida liminar em tutela de urgência, no sentido de determinar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa em favor da executada, condicionada a inexistência de outros débitos, assim como reconhecer garantido o débito por apólice de seguro garantia, mantida a exigibilidade do crédito tributário;

2. Pretende o agravante que seja retirado o apontamento "ativo não regular" no cadastro de contribuintes do ICMS, mantido pela Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, regulado pela IN nº 13/2005 da SEFA, que, em seu art. 1º, instituiu o apontamento de "ativo não regular" ao contribuinte devedor do fisco, com inscrição na dívida ativa; 3. O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho gestor, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Judiciário;
4. Não há óbice a registro das informações cadastrais dos contribuintes, sendo defeso tão somente que estas produzam efeitos arbitrários voltados ao pagamento da dívida; logo, a ilegalidade não reside no cadastro em si, mas no efeito que ele perpetra; sendo que o pedido recursal não se dirige a efeitos arbitrários do registro, senão a que seja determinada a "regularização do cadastro do contribuinte"; logo, ausente a probabilidade do direito, pelo que prejudicado o exame do risco de dano, já que a antecipação da tutela depende da presença de ambos os requisitos; 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ/PA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800367-63.2019.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUSPENSÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 151 DO CTN. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PLEITOS DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDAS E VEDAÇÃO DE REGISTRO CADASTRAL NA CONDIÇÃO "ATIVO NÃO REGULAR" PERANTE A SEFA. NÃO ACOLHIMENTO. SEGURO GARANTIA QUE SOMENTE ENSEJA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. À UNANIMIDADE. 1. Prejudicialidade do Agravo Interno, diante da prolação do presente voto; 2. No caso em exame, pretende a Agravante que seja vedado o protesto de CDAs relativas a débito de ICMS, bem como, o cadastro na situação de "ativo não regular" nos registros internos da Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, por entender que operou sua regularidade fiscal mediante a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em razão do débito ter sido garantido por Apólice de Seguro; 3. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. A decisão agravada ainda que concisa, está fundamentada, restando evidenciado que o motivo para não determinação de óbices ao protesto se deu devido a não suspensão da exigibilidade do crédito, tese sustentada pelo Juízo singular. Logo, não há que se falar em nulidade da decisão por violação ao inc. IX do art. 93, da CF/88. Preliminar rejeitada; 4. Mérito. Conforme definido pelo STJ, no REsp 1.123.669/RS - Tema 237, o oferecimento do seguro-garantia serve tão somente para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, mas não para determinar a sustação do crédito ou impedir o protesto de CDA; 5. Ademais, no tocante ao protesto de CDA, o colendo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135/DF, firmou entendimento no sentido de que "o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política". Desse modo, a caução ofertada não se presta a sustar o protesto das certidões de dívida ativa como pretende a agravante;
6. O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho administrativo, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Judiciário. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça;
7. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. (TJ/PA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809477-86.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/01/2022)

Não se mostra razoável exigir que a situação cadastral de contribuinte adimplente com o Fisco, seja correspondente à daquele que possui débitos, ainda que garantido. Aceitar tal hipótese seria similar a entender pela obrigatoriedade de emissão de negativa de débito, mesmo quando existentes, o que esvaziaria por completo a essência da certidão positiva com efeito de negativa.

Dessa forma, resta evidente que não há impedimento para o correspondente registro de informações cadastrais (ativo não regular), sendo vedado, contudo, que estas produzam efeitos arbitrários.

Assim, entendo que não assiste razão a agravante, devendo ser mantida a decisão em todos os termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2025